Tribunal: TJPA
Processo: 0862143-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862143-34.2019.8.14.0301

APELANTE: BELEM TABACARIA E CARTOES TELEFONICOS LTDA - ME, JAIME PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ALIRIO DOS SANTOS ALMEIDA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0862143-34.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BELÉM TABACARIA E CARTÕES TELEFÔNICOS – WT SILVA SANTOS EIRELI

ADVOGADO: CAMILLA DAMASCENO OAB/PA 17.520

APELADO: ALIRIO DOS SANTOS ALMEIDA GONCALVES

ADVOGADO: ANA REBECCA MANITO LITAIFF OAB/PA 24.778

RELATOR: DES. AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C PAGAMENTO DE ALUGUÉIS.

ALUGUEL PRA FINS COMERCIAIS. SENTENÇA DE PROVIMENTO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA DE ALUGUEL NA FORMA DO ART. 51. IMPOSSIBILIDADE.

ART. 71 DA LEI 8.245/91. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não comprovado o atendimento dos requisitos previstos nos artigos 51 e 71 da Lei 8.245/91, em especial o pagamento exato das obrigações contratuais, não deve ser provida a pretensão renovatória formulada pelo autor.

2.

O Autor não levou a efeito a incumbência do ônus de comprovar o cumprimento das obrigações contratuais; ante a ausência de comprovação da quitação de grande parte dos alugueres, cuja inadimplência data deste o ano de 2018, bem como dos impostos e taxas incidentes sobre o bem, nos termos do artigo 71, II e III da Lei de Locação.

3.

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária â Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0862143-34.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BELÉM TABACARIA E CARTÕES TELEFÔNICOS – WT SILVA SANTOS EIRELI

ADVOGADO: CAMILLA DAMASCENO OAB/PA 17.520

APELADO: ALIRIO DOS SANTOS ALMEIDA GONCALVES

ADVOGADO: ANA REBECCA MANITO LITAIFF OAB/PA 24.778

RELATOR: DES. AMILCAR GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BELÉM TABACARIA E CARTÕES TELEFÔNICOS – WT SILVA SANTOS EIRELI, objetivando a reforma da sentença de id. 9004194, proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Civil e Empresarial de Belém que, nos autos de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, promovida por ALÍRIO DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES, julgou procedente os pedidos contidos na Inicial.

Narra a Inicial que as partes firmaram, em 01/09/2012, contrato de locação para fins não residenciais do imóvel situado à Av. Pedro Miranda, nº.1790, bairro Pedreira, nesta cidade, tendo a locatária deixado de efetuar o pagamento das obrigações contraídas, a partir de setembro de 2018, totalizando 14 meses de inadimplência até a data de ajuizamento da ação, perfazendo assim o total do débito no valor de R$ 42.547,54 (quarenta e dois mil e quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Diante do alegado, requereram, requereu a concessão de tutela antecipada para fins de despejo do imóvel objeto da lide, e ao final, o pagamento do débito em atraso.

O pedido liminar foi indeferido, em razão do contrato possuir garantia de fiança.

Em face da Sentença de procedência, que condenou o Requerido ao pagamento dos alugueres vencidos e decretou a ordem de despejo, o Réu interpôs o presente Apelo, sob alegação, exclusiva, de que tem direito a renovação compulsória do contrato locatício, por força do art. 45 da Lei de locações.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 9004223, onde pugna pela improcedência do Recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

Belém, (PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de Ação de Despejo com Pagamento de Alugueres vencidos, onde o Requerido foi condenado a pagar os valores devidos dos aluguéis vencidos, com consequente ordem de despejo.

A controvérsia em sede de recurso, diz respeito, unicamente, a possibilidade de ser mantida a locação compulsória em favor do Requerido, na forma do Art. 51, cuja previsão é de que nas locações destinadas ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato por igual prazo, desde que satisfaça os critérios da referida Lei de Locações, Lei 8.245/91.

Pois bem, o caso não requer maiores digressões, eis que se encontra positivada pelo Art. 71, cuja interpretação não há divergências jurisprudenciais.

Nesse sentido, os Arts. 51 e 71 da Lei de Locação (Lei 8245/91), assim, prever:

Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com:

I - Prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51;

II -Prova do exato cumprimento do contrato em curso;

III - Prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia;

Verifica-se, portanto, que a Lei nº 8245 /1991 garante o direito à renovação do contrato de aluguel de imóvel destinado ao comércio, desde que cumpridos cumulativamente os requisitos nela estabelecidos.

In casu, a parte autora, não comprovou o cumprimento do contrato em curso, consistente nos valores dos alugueres (inciso II e III do art. 71 da Lei nº 8245 /1991). A prova é imposta a quem postula a renovatória, tratando-se de medida que mitiga o direito de propriedade com objetivo de proteger o fundo de comércio.
Porém, o Autor não levou a efeito a incumbência do ônus de comprovar o cumprimento das obrigações contratuais; ante a ausência de comprovação da quitação de grande parte dos alugueres, cuja inadimplência data deste o ano de 2018, bem como dos impostos e taxas incidentes sobre o bem, nos termos do artigo 71, II e III da Lei de Locação.

Segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios, sobre a temática.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - CUMPRIMENTO CONTRATUAL - PROVA DE QUITAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRATAÇÃO DE SEGURO - ART. 71 DA LEI Nº 8.245/91 - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. Para ter direito à renovação do contrato de locação o locatário deve comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 71 da Lei 8.245/91. "
Não comprovado o atendimento dos requisitos previstos nos artigos 51 e 71 da Lei 8.245/91, em especial o pagamento exato das obrigações contratuais, não deve ser provida a pretensão renovatória formulada pelo autor".
(TJ-MG - AC: 10000222031874001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2022).

Locação. Imóvel não residencial. Ação renovatória. Sentença de improcedência. Falta de exato cumprimento do contrato em curso. Impontualidade no pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel. Não preenchimento dos requisitos do artigo 71, II e III, da Lei 8.245/91. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. O não atendimento das exigências previstas nos incisos II e III do art. 71 da Lei 8.245/91 impede a renovação da locação, razão pela qual o caso é de improcedência da demanda. (TJ-SP - AC: 10319539220198260100 SP 1031953-92.2019.8.26.0100, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 18/08/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022).

Portanto,
não comprovado o atendimento dos requisitos previstos nos artigos 51 e
71 da Lei 8.245/91
, em especial o pagamento exato das obrigações contratuais, não deve ser provida a pretensão renovatória formulada pelo autor.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA ATACADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, Â§ 2Âº, do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/09/2024